Tribunal: TJMT
Processo: 0006185-41.2009.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006185-41.2009.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – NÃO APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DOS CRÉDITOS – OCORRÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA QUANTO A UMA CDA – DECAIMENTO MÍNIMO DO PEDIDO – CONDENAÇÃO DA PARTE ADVERSA AO PAGAMENTO, POR INTEIRO, DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
PROVIMENTO, EM PARTE
, DO APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO
–
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PREJUDICADA
.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 fica restrita apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

A contagem do prazo prescricional para a cobrança de dívida ativa, de natureza não tributária, somente se inicia após a constituição definitiva do crédito.

Constatado que duas ações de execução fiscal foram propostas antes de decorridos 05 (cinco) anos da data de constituição dos créditos, deve-se reformar a sentença que as considerou prescritas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Alta Floresta, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação de Procedimento Ordinário, proposta pelo ente público municipal, julgou procedente o pedido, para reconhecer a ocorrência da prescrição das CDAs ns. 20092590, 20092941 e 20092966, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (id. 12786462, págs. 01/05).

O Estado de Mato Grosso pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inocorrência da prescrição, uma vez que o prazo de 05 (cinco) anos não é contado da data do fato gerador do crédito, mas do término do processo administrativo, conforme dispõe a Súmula n. 467, do STJ.

Aduz que somente após a finalização dos processos administrativos, o crédito se torna exigível, portanto, não há falar em prescrição.

O ente público municipal Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e postulou a manutenção da sentença (id. 12782979, págs. 01/05).

O Município de Alta Floresta, em sua Apelação, busca a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, visto que a Lei n. 7.603/2001 não o isenta da obrigação de pagar a verba sucumbencial (id. 12786463, págs. 01/05).

A Fazenda Pública Estadual apresentou as contrarrazões ao Apelo, argumentando que os honorários sucumbenciais somente são devidos, se houver lei municipal prevendo-o, o que não é o caso dos autos. Logo, deve ser desprovida a Apelação, ou o valor da verba sucumbencial seja vinculado ao valor atribuído à causa (id. 12786464, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, afirma inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 12783998, págs. 01/03).

Foi determinada a redistribuição do Recurso à Turma Recursal Única, em vista da decisão proferida no IRDR n. 85.560/2016 (id. 12786456, págs. 01/02).

O processo foi devolvido, em razão do entendimento de que o ente público municipal não consta do rol taxativo do artigo 5
o
, da Lei n. 12.153/2009 (id. 71178489, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Alta Floresta, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação de Procedimento Ordinário, proposta pelo ente público municipal, julgou procedente o pedido, para reconhecer a ocorrência da prescrição das CDAs ns. 20092590, 20092941 e 20092966, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Colhe-se dos autos que o Município de Alta Floresta-MT propôs a Ação Anulatória de Procedimento Ordinário, em face do Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que sofreu várias autuações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente –SEMA –, em razão de irregularidades no aterro sanitário.

Aduziu, na inicial, que as multas resultaram nas Certidões de Dívida Ativa ns. 086/2008, 315/2008, 2204/2007, 2205/2007, 2590/2009, 2941/2009 e 2966/2009 e que as 04 (quatro) primeiras foram parceladas, forçosamente, visto que a Procuradoria-Geral do Estado, de maneira arbitrária, impedia a emissão de certidão negativa, obstando o funcionamento da máquina administrativa.

Defendeu que as CDAs ns. 20092590, 20092941 e 20092966 estão prescritas, posto que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre o Auto de Infração e a propositura das ações de Execução Fiscal.

O Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, para reconhecer a prescrição das CDAs, sem condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, reconhecendo a prescrição das CDAs n° 2590/2009, n° 2941/2009 e n°2966/2009, bem como, nos termos do artigo 487, inciso II do NCPC, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCEDIMENTO COM RESOLUCAO DO MERITO.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em razão do disposto no art. 3°, I, da Lei Estadual n° 7.603/01.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta interpuseram os Recursos de Apelação Cível.

Inicialmente, aprecio o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Do Apelo do Estado de Mato Grosso

O ente público estadual defende a inocorrência da prescrição, já que o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, para a propositura da Execução Fiscal, tem início a partir do término do processo administrativo, conforme dispõe a Súmula n. 467, do STJ.

De início, cumpre registrar que, no caso em questão, os créditos questionados são de natureza não tributária, decorrentes da inobservância da norma ambiental.

Tratando-se de multas por infrações ao meio ambiente, aplicadas por órgão estadual, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente, no sentido de que não se aplica o disposto na Lei n. 9.873/1999, por ser esta restrita ao âmbito federal.

Nesse sentido, ressalvadas as peculiaridades do caso concreto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL –

MULTA ADMINISTRATIVA
–
PROCON. PRESCRIÇÃO
–
INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS
–
APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 04/05/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, oposta por Oi S/A em face da Fazenda Pública do Município de Maringá, sustentando que foi instaurado, pelo Procon, o procedimento administrativo 292/2006, em virtude de reclamação formalizada pela consumidora Samira Pires da Silva, e que o procedimento administrativo ficou paralisado por mais de três anos, tendo sido fulminado pela ocorrência da prescrição intercorrente, em face do art. 1º, § 1º, da Lei 9.873/99.

III. O Tribunal de origem manteve a sentença, que acolhera a exceção de pré-executividade, concluindo que "o § 1.º do art. 1.º da Lei Federal n.º 9.873/1999, embora voltado à Administração Pública Federal, aplica-se em todos os processos administrativos instaurados pelos Órgãos que integram o Sistema de Defesa do Consumidor, mesmo que estaduais, municipais ou do Distrito Federal".

IV.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ
(AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015; AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 26/04/2016; AgRg no AREsp 509.704/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 01/07/2014).

V. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1665491/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017). (Negritei).

Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932 que, no seu artigo 1
o
, assim dispõe:

Art. 1
o
- As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Frise-se que o entendimento está consolidado no Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
MULTA ADMINISTRATIVA
–
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
–
PRESCRIÇÃO
–
SUCESSÃO LEGISLATIVA
–
LEI 9.873/99
–
PRAZO DECADENCIAL
–
OBSERVÂNCIA
–
RECURSO ESPECIA
–
SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N. 08/2008.

1.

(...).

2.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.º 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo a quo é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n. 08/2008. (REsp 1112577/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 08/02/2010). (Destaquei).

O STJ, como visto, pacificou o entendimento, no sentido de que o início do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, para a cobrança do crédito não tributário – hipótese dos autos – é a data de encerramento do processo administrativo, quando fora definitivamente constituído, tornando-se exigível. Veja-se:

(...).

Ocorre que esse entendimento destoa da jurisprudência desta Corte, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, de que “
enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado
(REsp 1.112.577/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 8.2.2010).

Isso porque,
antes de exaurido o procedimento administrativo, não há como reputar exigível o débito pela via executiva
. (AREsp n. 1779616/PR, Relator Min. Gurgel de Faria, Decisão monocrática de 14/06/2021). (Negritei).

Da análise do conjunto probatório constante do caderno processual, verifico que as lesões ao meio ambiente, que culminaram com as CDAs ns. 20092590, 20092966 e 20092941, ocorreram, respectivamente, nos anos de
2000
(Auto de Infração n. 12093/2000),
2001
(Auto de Infração n. 15385/2001) e
2002
(Auto de Infração n. 15224/2002).

Os processos administrativos para apuração das infrações foram instaurados nos mesmos anos da ocorrência das infrações Processo n. 2731/2000 (id. 12784951, pág. 01), Processo n. 03536/2001 (id. 12782469, pág. 07) e Processo n. 6179/2002 (id. 12782469, pág. 08).

Vê-se, portanto, que a Administração, dentro do prazo assinalado em lei, instaurou os processos administrativos.

Os créditos não tributários, conforme demonstram as CDAs constantes dos autos (id. 12782469, págs. 01, 03 e 05), foram constituídas, definitivamente, em:

·

06/02/2001 –
Processo n. 2731/2000 (
AI n. 12093/2000);

·

09/10/2008 –
Processo n. 03536/2001 (
AI n. 15385/2001);

·

26/04/2006 –
Processo n. 6179/2002 (
AI n. 15224/2002).

As Execuções Fiscais, visando ao recebimento dos créditos, representados pelas CDAs ns.
20092590, 20092966 e 20092941,
foram ajuizadas nas seguintes datas:

1 – CDA n. 20092590 –
19/08/2009

2 – CDA n. 20092966 –
11/09/2009

3 – CDA n. 20092941 –
10/09/2009

Nota-se que, com relação à CDA n. 20092590, de fato, ocorreu a prescrição da pretensão executória, porque a constituição do crédito deu-se em
06/02/2001
, e o executivo fiscal somente foi distribuído em
19/08/2009
, quando já ultrapassados os 05 (cinco) anos previstos em lei.

Registro que, não obstante o Recorrente afirme que a constituição do crédito, atinente à CDA n. 20092590, tenha ocorrido em 01/04/2009, consta da referida cédula que fora constituído em 06/02/2001 (id. 12782469, pág. 01).

No que se refere às CDAs ns. 20092966 e 20092941, verifico que as Execuções Fiscais foram propostas antes que decorressem os 05 (cinco) anos da constituição definitiva dos créditos. Logo, não há falar em prescrição.

O quadro abaixo demonstra, com clareza, as afirmativas ora feitas. Veja-se:

CDA N.

AUTO DE INFRAÇÃO

DATA CONST. DEFINITIVA

DATA DISTRIBUIÇÃO DA EX. FISCAL

20092590

12093/2000

06/02/2001

19/08/2009

Prescrita

20092966

15385/2001

09/10/2008

11/09/2009

Não prescrita

20092941

15224/2002

26/04/2006

10/09/2009

Não prescrita

Diante de tais considerações, tenho que o Apelo deve ser parcialmente provido, para reformar, em parte, a sentença recorrida e, consequentemente, afastar a prescrição, referente às CDAs ns. 20092966 e 20092941.

Em vista do provimento, parcial, da Apelação, deve o Município de Alta Floresta ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, visto que o ente público estadual decaiu em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC), os quais devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3
o
, inciso I, do CPC.

Frise-se que a Lei Estadual n. 7.603/2001, diferentemente do sustentado pelo Juízo singular, não prevê a isenção de pagamento dos honorários advocatícios, pelo ente público vencido, mas tão somente dos emolumentos, despesas e custas processuais.

Diante disso, fica prejudicada a apreciação da Apelação, interposta pelo ente público municipal que visava à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento da verba honorária.

Forte nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE
, o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar, parcialmente, a sentença recorrida, reconhecendo a prescrição tão somente da CDA n. 20092590, com a condenação do Município de Alta Floresta ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3
o
, inciso I, do CPC. Fica
prejudicada a Apelação
do ente público municipal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021